Tribunal: TJDFT
Processo: 0717719-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0717719-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANAINA NUCCIA DO PRADO SOUSA AGRAVADO: IRON NUNES DE SOUSA FILHO D E S P A C H O Vistos etc. Em suas razões recursais, pleiteia a agravante Janaína Nuccia do Prado Sousa o benefício da gratuidade de justiça, deixando, portanto, de recolher o preparo recursal. No entanto, devem ser trazidos elementos que possibilitem aferir a atual e real condição sócio-econômica da agravante, nos termos do que preconiza o artigo 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Posto isso, na forma do artigo 1.017, § 3o c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a agravante Janaína Nuccia do Prado Sousa para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar a necessidade da gratuidade de justiça. Neste caso, deverá trazer, além da declaração de hipossuficiência colacionada ao ID 35879860, documentos atuais que atestem inequivocamente a sua renda mensal, como carteira de trabalho, recibos de pagamento de salário, declaração completa de imposto de renda do derradeiro exercício ou comprovante de isenção, extratos bancários e de cartão de crédito dos últimos três meses, além dos gastos com necessidades básicas (aluguel, água, luz, telefonia, outros) para prover a própria subsistência e de sua família; ou, se assim optar, recolher o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Consigne-se, outrossim, que embora a ora agravante tenha formulado pedido de concessão da benesse no juízo de primeiro grau (ID 126595355), não juntou ao feito originário qualquer documentação apta a atestar sua alegada condição hipossuficiente não tendo, ademais, o d. magistrado a quo, até então, apreciado o pleito. Por fim, registro que manifestação que se atenha à reconsideração desta determinação importará descumprimento, redundando, tão logo, no não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 13 de junho de 2022 15:17:52. SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Desembargadora